Tribunal: STF
Processo: MS 36997
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MEDIDAS PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO PAÍS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ESTRANGEIROS AO TERRITÓRIO NACIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.
Relatório
    1. Mandado de segurança coletivo impetrado, em 13.3.2020, pelo partido político Podemos contra “ato omissivo do Sr. Presidente da República consubstanciado na ausência de elaboração de decreto necessário para garantir a redução do risco de propagação da doença popularmente nominada de ‘Coronavírus’ (COVID-19), nos termos do art. 196 da Constituição da República ante a necessária suspensão do desembarque de passageiros provenientes de países europeus e asiáticos no Brasil pelo período mínimo de 30 dias e o deslocamento de tropas das forças armadas para o controle terrestre nas fronteiras brasileiras” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante, partido político com representação no Congresso Nacional, alega-se legitimado para a impetração de mandado de segurança coletivo, na forma do art. 21 da Lei n. 12.016/2009, “em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Direito à Saúde é direito social fundamental, constante nos art. 6º da CR/88 e é dever comum da União assegurá-la e do Estado de garantir mediante políticas sociais e econômicas a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (fl. 2, e-doc. 1).
    Anota que este mandado de segurança “tem por objeto a omissão da Presidência da República em adotar medidas suficientes de contenção da pandemia do novo ‘coronavírus’, decretada pela Organização Mundial da Saúde na última quarta-feira, ao não estabelecer a necessária restrição de voos e embarcações provenientes da Ásia e Europa e o controle das divisas e fronteiras terrestres” (fl. 3, e-doc. 1).
    Tece considerações sobre a atual pandemia do coronavírus Covid-19, assim classificada pela Organização Mundial da Saúde, que, no relatório mais recente divulgado, teria informado “mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que 4.291 pessoas se tornaram vítimas fatais da doença” (fl. 4, e-doc. 1).
    Ressalta que, “no Brasil, de acordo com o relatório divulgado em 12.3.2020 pelo Ministério da Saúde, já são 77 casos confirmados da referida enfermidade e outros 1.422 casos em investigação” (fl. 4, e-doc. 1).
    Informa que “Países como Argentina, Peru e Estados Unidos da América já adotaram medidas semelhantes às pleiteadas no presente feito. A situação pandêmica é urgente e demanda medidas proporcionais aos riscos gerados à saúde pública no Brasil, razão pela qual a omissão do executivo nesse ponto vai de encontro ao dever de proteção e garantia do Direito à saúde, e o presente mandado de segurança é o único remédio constitucional cabível, tendo em vista o necessário respeito à separação dos poderes” (fl. 3, e-doc. 1).
    Discorre sobre o histórico da doença e sua propagação mundial e assinala que “os países europeus e asiáticos têm sofrido restrições impostas por outros Estados como os EUA, Argentina e Peru, que agiram de forma necessária para a proteção da saúde pública interna por meio da proibição temporária da chegada dos voos vindos dos países com alto índice de infecção” (fl. 5, e-doc. 1).
    Informa que as “medidas relacionadas ao controle de chegada de passageiros e mercadorias, cuja origem é de países afetados fortemente pelo COVID-19, são de extrema relevância e já foram adotadas por vários outros Estados” (fl. 6, e-doc. 1), entre os quais:
    a) China: “epicentro da epidemia do coronavírus (COVID-19), a China decretou a suspensão das vendas de pacotes domésticos e internacionais para conter o avanço da doença. Muitos países também já baniram temporariamente a entrada de cidadãos chineses ou viajantes que tenham transitado pelo país nos últimos 14 dias” (fl. 6, e-doc. 1).
    b) “Austrália, Estados Unidos, algumas ilhas do Caribe, Indonésia, Israel, Madagascar, Maldivas, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura,Turquia, Vietnã, entre outros estão entre os que proibiram voos provenientes do país asiático” (fl. 6, e-doc. 1).
    c) Itália: “segundo país no mundo com mais casos de coronavírus e o primeiro na Europa, indivíduos vindos da Itália podem ter a entrada negada nos Estados Unidos, Angola, Ilhas Cook, Fiji, Índia, Israel, Jordânia, Líbano, Ilhas Maurício, Madagascar, Mongólia, Santa Lúcia, Seychelles, dentre outros países. Coreia do Sul Com mais de 8.000 casos confirmados, a Coreia do Sul tem restrições de viagens à Angola, Argentina, Kuwait, Quirguistão, Líbano, Madagascar, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, Mongólia, Nauru, Samoa, Seychelles, Tadjiquistão, Turquia, Vanuatu, entre outros” (fl. 6, e-doc. 1). 
    d) Israel: “o governo passará a exigir que os estrangeiros que desembarcarem no país, bem como os cidadãos que retornarem de viagens ao exterior, passem por um isolamento de 14 dias. O Ministério da Saúde, População, Imigração e Controle de Fronteira já havia proibido a entrada de não-residentes que tenham visitado a China, Itália, Tailândia, Macau, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Japão 14 dias antes da chegada. Viajantes com passagem recente pela Áustria, Alemanha, Espanha e Suíça também estão com a entrada restrita, a menos que tenham uma permissão da Autoridade de Imigração Israelense declarando que estiveram de quarentena em casa antes do embarque” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Menciona precedente deste Supremo Tribunal para reforçar o argumento de que o direito público subjetivo à saúde representaria “prerrogativa jurídica da República (…) bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a demora em determinar as restrições de voos provenientes dos países com maiores índices de contaminação do COVID-19 e o monitoramento das fronteiras terrestres importam no aumento desenfreado dos casos da doença que tem se mostrado letal internacionalmente – classificada como pandemia mundial pelo órgão máximo de saúde internacional, a OMS” (fl. 6, e-doc. 1).
    Requer 
    “seja deferido liminarmente o pedido, nos termos do art. 7, III da Lei n. 12.016/09, antes mesmo das informações a serem prestadas pela i. autoridade coatora, para garantir a redução do risco da propagação do Novo Coronavírus e, nos moldes do art. 196 da Constituição da República, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da Saúde no Brasil, com as seguintes medidas:
    a. determinar a proibição, pelo período de 30 dias, da chegada de voos provenientes dos países situados na Europa e na Ásia, bem como de suas embarcações;
    b. proibir a entrada no Brasil de estrangeiros que tenham trafegado pelos países europeus e/ou asiáticos nos últimos 14 dias e;
    c. determinar que tropas militares do Brasil sejam enviadas às fronteiras e divisas terrestres para controle do fluxo de pessoas possivelmente infectadas pelo COVID-19” (fl. 9, e-doc. 1).
    Pede “seja conhecida a ação e reconhecida a procedência do seu pedido inicial, deferida a ordem para assegurar o cumprimento do art. 196 CR/88 com a determinação das medidas pleiteadas em sede liminar ou, caso não seja esse o entendimento desse c. tribunal, o que se admite somente para argumentar, que seja determinado ao Poder Executivo edição do competente decreto, visando à garantia da Saúde Pública no Brasil” (fl. 9, e-doc. 1). 
    3. Em 17.3.2020, aditando a inicial, o impetrante apresentou números do avanço da doença em cidades do Brasil e em diversos Países do mundo, noticiando graves medidas de contenção adotadas na linha das recomendações da Organização Mundial de Saúde.
    Assevera que “as medidas pleiteadas no mandado de segurança são tão necessárias e relevantes que todos os estrangeiros estarão proibidos de entrar nos 27 países da União Europeia e em outros quatro que fazem parte da zona Schengen: Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein” (fl. 3, e-doc. 9). 
    Reitera o requerimento de medida liminar, que “as soluções apontadas na inicial são tão severas quanto a doença, para que o Brasil evite a aproximação da situação catastrófica causada pela doença na Itália, por exemplo” (fl. 4, e-doc. 9).
    4. Em 16.4.2020 vieram aos autos as informações prestadas pelo Presidente da República suscitando a ilegitimidade ativa do impetante, a perda superveniente do objeto e, no mérito, a impossibilidade de “definição de política pública pelo Poder Judiciário” (e-doc. 18).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    5. O presente mandado de segurança está prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático.
    Como informado pela Presidência da República:
    “no dia 19/03/2020, os Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde editaram a Portaria nº 126, de 19 de março de 2020, publicada na edição extra nº 54-E, de quinta-feira, 19 de março de 2020, do Diário Oficial da União, restringindo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a entrada no País, pela via aérea, de estrangeiros provenientes da China, de países integrantes da União Europeia, da Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coréia (art. 2º). Foram excepcionados, apenas, os casos ressalvados pelo art. 4º da Portaria.(…)
    Além dela e no mesmo sentido, foram, ainda, editadas a PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020, a PORTARIA Nº 125, DE 16 DE MARÇO DE 2020, e a PORTARIA Nº 132, DE 22 DE MARÇO DE 2020, as quais preveem, respectivamente, restrição excepcional e temporária de entrada no território brasileiro de estrangeiros oriundos da República Bolivariana da Venezuela, restrição excepcional e temporária de entrada no País, pela via terrestre, de estrangeiros oriundos dos demais países da América do Sul (à exceção do Uruguai e da Venezuela) e restrição excepcional e temporária de entrada no País, por via terrestre, de estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai. (…)
    O Poder Executivo Federal, por intermédio dos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, já editou ao menos quatro ato normativos – acima citados - determinando a restrição excepcional e temporária da entrada de estrangeiros no Brasil, tanto dos oriundos dos países que fazem fronteira terrestre quanto, pela via aérea, dos países de outros continentes com situação reputada mais crítica quanto à pandemia causada pelo Coronavírus. (…)
    E, como demonstra a edição da Lei nº 13.979/2020, PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA Nº 125, DE 16 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA Nº 126, DE 16 DE MARÇO DE 2020, e PORTARIA Nº 132, DE 22 DE MARÇO DE 2020, tais medidas já vêm sendo tomadas pelas autoridades legitimamente previstas na legislação de regência, segundo seus próprios critérios de oportunidade e conveniência, sem que nesses atos se vislumbre vício de qualquer espécie e sem que se faça necessária qualquer interferência judicial” (fls. 5-6 e 12, e-doc. 18). 
    As informações prestadas evidenciam não mais subsistir o quadro tido pelo impetrante como omissão ilegal imputada ao Presidente da República, que adotou providências emergenciais de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, restringindo temporariamente o acesso de estrangeiros vindos de diversos países da Europa e Ásia, pela via aérea e pela via terrestre, de Países fronteiriços com o Brasil.
    A atuação da Presidência da República pelos órgãos técnica e constitucionalmente competentes demonstram inexistente a omissão suscitada no processo, esvaziando o interesse de agir, em prejuízo da presente impetração. 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança pela perda superveniente do interesse de agir (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora